Tribunal: TJDFT
Processo: 0739032-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
I. caso em exame:
1. Ação de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública, em 17/05/2018, com base nas CDAs n. 0007329423 e n. 0007329415.
2. Diversas tentativas de citação da executada sem êxito, inclusive mediante oficial de justiça.
II. Questão em discussão:
3. Análise da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente com base na presunção de dissolução irregular da empresa.
III. Razões de decidir:
4. A empresa agravada foi declarada inapta pela Receita Federal, por omissão de declarações, nos termos do art. 206 da Lei 9.580/2018.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a não localização da empresa no endereço fiscal gera presunção relativa de dissolução irregular.
IV. Dispositivo e Tese:
6. Recurso Provido.
__________
Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.580/2018, art. 206; Instrução Normativa RFB n. 2.119, art. 49, art. 135, CPC.
Jurisprudência: Súmula 435/STJ, AgRg no AREsp n. 652.641/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Julgado em 3/9/2015).